Tribunal: TCU
Processo: 005.481/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5301/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, I, ' a ', 169, V, e 218, §2o, do RITCU, ACORDAM em dar quitação aos responsáveis, conforme itens abaixo, em encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e em encerrar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.481/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.440/2019-0 (Cobrança Executiva); Processo 005.445/2019-1 (Cobrança Executiva); Processo 005.438/2019-5 (Cobrança Executiva); Processo 005.441/2019-6 (Cobrança Executiva); Processo 005.443/2019-9 (Cobrança Executiva); Processo 005.442/2019-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Fernando Passos Cupertino de Barros (XXX.630.601-XX); Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A. (26.921.908/0001-21); Luiz Antônio Aires da Silva (XXX.366.601-XX); Medcomerce Com de Med e Prod Hospitalares Ltda (37.396.017/0006-24); Ml Operações Logísticas Ltda em recuperação judicial (03.553.585/0001-65). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Cristina Machado da Costa e Silva Procuradora-Geral. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação à Medcomerce - Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. (37.396.017/0006-24), ante o pagamento integral do débito solidário imputado e o recolhimento integral da multa aplicada, por este Tribunal, respectivamente, pelos itens 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 4820/2017-TCU-Segunda Câmara - peças 72 e 354/357; 1.8.2. dar quitação a Fernando Passos Cupertino de Barros (XXX.630.601-XX) e Luiz Antônio Aires da Silva (XXX.366.601-XX), exclusivamente em relação ao débito solidário que lhes foi cominado por este Tribunal, por meio do item 9.3.2 do Acórdão 4820/2017-TCU-Segunda Câmara - peça 72.